Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-28.2016.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Recurso Extraordinário no 1001915-28.2016.8.11.0001
Recorrente: Jeronima Leticia Barbosa Correa
Recorrido: Município de Cuiabá
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto, via de consequência, manteve a sentença recorrida que julgou improcedente a pretensão da autora, com a seguinte Súmula do Julgamento:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO NO EXAME ADMISSIONAL. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS. PRESSÃO ARTERIAL FORA DOS PADRÕES. URGÊNCIA HIPERTENSIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 87/2017 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.
2. Se o candidato não entrega os documentos necessários para o exame admissional e no momento da perícia médica é constatado que a pressão arterial da autora estava acima do normal, configurando caso de urgência hipertensiva, não há que se falar em nulidade da avaliação. Aliado a isso, os documentos apresentado pela parte autora não são capazes de infirmar da conclusão da perícia médica.
3. Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “Traz ainda informação da Coordenadoria de Provimento e Desligamento de Pessoas, “que comunica que parte autora sequer protocolou seus documentos, motivo por que sequer foi analisada a conclusão pericial”.
Em sua impugnação, a parte reclamante deixou de impugnar especificamente estas informações, especialmente quanto ao não protocolo dos documentos. Pela sistemática processual o não impugnado é incontroverso.
Ademais, os documentos médicos colacionados pela parte autora não consta o que se refere a frequência cardíaca.
Em conjunto a isto, não comprovou de que realizou o protocolo dos documentos para a conclusão da perícia, inexistindo também informações nos autos que tenha formulado recurso administrativo.
Como ressaltado acima, a análise do Poder Judiciário deve estar atrelado ao cumprimento dos requisitos legais, sob pena de imiscuir-se em campo correspondente a Administração, substituindo a banca avaliadora.
Assim, a incursão no conjunto fático-probatório não evidencia ilegalidade a ensejar a atuação do Poder Judiciário, sobretudo, porque a parte autora deixou de cumprir determinação de protocolo dos documentos para posse.”
4. A sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A Recorrente, nas razões recursais, aduz a nulidade de ato administrativo correspondente ao exame admissional de sanidade física, que considerou a autora inapta. Que está presente a repercussão geral, e, no mérito que houve violação do art. 1o, inciso III; art. 5o, caput, inciso II e inciso LV; e art. 37, caput e inciso II, da Constituição Federal. Violação ao princípio da legalidade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana, e da proporcionalidade, Defende que a questão da hipertensão (doença muito comum aos brasileiros), por si só, não caracteriza hipótese de inaptidão ao trabalho, trata-se de doença tratável e perfeitamente controlável com medicação e exercícios físicos. Ao final requer que seja admitido o Recurso Extraordinário e provido.
O presente Recurso Extraordinário foi interposto no prazo legal, conforme certidão da Secretaria da Turma Recursal.
O Município de Cuiabá apresentou as contrarrazões, onde aduz ausência de prequestionamento, previsão no edital de realização de exames de sanidade física e mental. Ausência de repercussão geral. Alega que ao realizar o referido exame, fora constatado que a recorrente possuía pressão arterial e frequência cardíaca elevada e acima dos padrões, o que poderia acarretar em prejuízos para o exercício de seu cargo, já que o profissional voltado a laborar nessa área precisa realizar esforço físico contínuo. Assevera que inexiste qualquer violação ao princípio da legalidade, da isonomia, da dignidade da pessoa humana ou tampouco da proporcionalidade, uma vez que não se evidencia qualquer ilegalidade praticada pelo ente público, em virtude da previsão editalícia. Ao final requer que seja inadmitido o Recurso Extraordinário, e caso venha a ser admitido pugna pelo improvimento.
É o Relatório. Fundamento e decido.
A Recorrente foi considerada INAPTA em razão de ter sido constatado que possuía pressão arterial e frequência cardíaca elevada e acima dos padrões.
Pois bem, a análise a respeito de que a Recorrente possui pressão arterial e frequência cardíaca elevada é matéria fática, não objeto de Recurso Extraordinário. Assim a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
O art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
Ante o exposto, principalmente em face ao disposto na Súmula no 279 do Supremo Tribunal Federal, e não vislumbrando a existência de repercussão geral, NEGO SEGUIMENTO ao presente Recurso Extraordinário.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única